Tribunal: TJDFT
Processo: 0733128-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. CUSTEIO DE CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA APÓS BARIÁTRICA. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE RISCO IMINENTE À VIDA OU INTEGRIDADE FÍSICA. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. STJ, TEMA 1.069. AGRAVO DESPROVIDO.

I. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único).

II. Em 19 de setembro de 2023, foi publicado o acórdão da Corte Superior, que firmou a seguinte tese (Tema 1.069): (i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.

III. No caso concreto, a agravante demonstrou as alterações físicas após a cirurgia bariátrica, que resultou na perda de mais de sessenta quilos. Porém, as evidências apresentadas até o presente momento processual (inexistência de risco imediato à plenitude física da paciente) não se mostraram suficientes para o reconhecimento dos requisitos à concessão da medida liminar inaudita altera parte (Código de Processo Civil, art. 1.019, I).

IV. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.